Tribunal: TJBA
Processo: 8000442-67.2021.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000442-67.2021.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, AMANDA ATAIDE DOS SANTOS registrado(a) civilmente como AMANDA ATAIDE DOS SANTOS

APELADO: ERICA RAISA LOPES AMARAL

Advogado(s)
:
CAROLINA OLIVEIRA CORDEIRO, ANTONIO MAGALHAES LISBOA FILHO

**

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MEDIDOR. VIOLAÇÃO. DESVIO DE ENERGIA. PROVA. PRODUÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL,
EX OFFICIO
.

I – A teor do parágrafo 6º do art. 37, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

II – O Termo de Inspeção lavrado de forma unilateral, por prepostos da concessionária de energia elétrica, em seu próprio favor e sem comunicação ao consumidor, fere o princípio constitucional do devido processo legal e da boa-fé objetiva, sendo inválido como prova de suposto desvio de energia e, por isso, não pode servir de lastro para a recuperação de consumo.

III – A imputação de violação do medidor para desvio de energia elétrica qualifica o consumidor como desonesto, pela prática de ilícito, situação que configura dano extrapatrimonial indenizável.

IV – Nas sentenças condenatórias, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, razão da alteração
ex officio
da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE,
EX OFFICIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000442-67.2021.8.05.0068,
de Coribe, em que figuram como
Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como
Apelada
ERICA RAISA LOPES AMARAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA,
EX OFFICIO,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA